Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719587-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANDO DE JESUS SARAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado EDVANDO DE JESUS SARAIVA em face da decisão de Id 71937791 pp. 3-5 que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em seu desfavor, deferiu o pedido de penhora de 10% da verba salarial líquida para pagamento do débito perseguido. Em suas razões recursais (Id 71937787), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Argumenta que a decisão agravada foi proferida sem sua manifestação prévia, o que configuraria cerceamento de defesa por violação ao contraditório. Sustenta que a penhora determinada não deve ser mantida por impossibilitar a subsistência da agravante, sobretudo pelo fato de a base a ser aferida como remuneração líquida deve considerar empréstimos consignados e outros débitos substanciais realizados em sua conta, além de outras despesas essenciais. Enumera várias parcelas de pagamento de operações financeiras realizadas com o próprio credor do cumprimento. Argumenta que a penhora de 10% do seu salário líquido tornará a dívida impagável, pois serão mais de 03 anos para pagamento do débito apontado pelo credor com o sacrifício de seu sustenta e de sua família, situação de perpetuidade que deve ser evitada. Indica julgado do STJ que entende referendar seu entendimento. Sustenta que o STJ entende ser razoável a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba alimentar apenas quando os valores auferidos forem superiores a 50 salários mínimos. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão do Tema 1230 do STJ que discute a possibilidade de penhora de salários inferiores a 50 salários mínimos, inclusive com a suspensão do julgamento de mérito até a definição da tese pela Corte Superior. No mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Preparo conforme certidão de Id. 71939862. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente sobre a suspensão do processo em razão do Tema 1230 que versa sobre “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”, destaco que o acórdão é claro que a suspensão se aplica a “recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem, cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica”. Logo, não há impedimento que se aplica ao julgamento deste agravo de instrumento por esta Corte. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, conforme o contracheque constante no portal da transparência fevereiro de 2025 (Id. 233010375 do processo referência), o devedor recebe vencimentos líquidos em valor acima de nove mil reais, considerados os descontos obrigatórios, sendo que a penhora de 10% representa montante que, a priori, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Alie-se que o agravante não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. O alto endividamento para sustentar alto padrão de vida não pode ser motivo para não pagamento de dívidas. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão processual em razão do Tema 1230 do STJ e de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora